Tribunal: TJSP
Processo: 1004451-04.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE Pretensão de reversão da cota parte de filho que atingiu maioridade civil em favor da autora, com a devida correção. Princípio da Unicidade Possibilidade. Apelada que efetuou pagamento dos valores pretendidos sem a devida incidência de juros e correção monetária. Diferenças devidas desde o vencimento de cada parcela com a incidência de correção monetária e juros de mora desde a citação. Sentença reformada Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004451-04.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE Pretensão de reversão da cota parte de filho que atingiu maioridade civil em favor da autora, com a devida correção. Princípio da Unicidade Possibilidade. Apelada que efetuou pagamento dos valores

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE Pretensão de reversão da cota parte de filho que atingiu maioridade civil em favor da autora, com a devida correção. Princípio da Unicidade Possibilidade. Apelada que efetuou pagamento dos valores pretendidos sem a devida incidência de juros e correção monetária. Diferenças devidas desde o vencimento de cada parcela com a incidência de correção monetária e juros de mora desde a citação. Sentença reformada Recurso provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.